Tribunal: STF
Processo: RE 1308929
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Município de Paraíso do Tocantins interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO MUNICÍPIO. SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE - A obrigação do ente estatal de assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, decorre de disposição contida na Carta Política (artigo 196). - No presente caso, restou devidamente demonstrada a imprescindibilidade de impor aos requeridos que fornecessem o tratamento médico adequado à autora, disponibilizando consulta com médico especialista na forma como recomendado no laudo médico encartado nos autos. - A responsabilidade dos entes políticos com a saúde e a integridade física dos cidadãos é conjunta e solidária, podendo sempre a parte necessitada dirigir seu pleito ao ente da federação que melhor lhe convier. - Configurada a inércia da Administração Pública, incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, assegurar o cumprimento do direito à saúde, constitucionalmente previsto, sem que isso caracterize ingerência do Poder Judiciário sobre as políticas públicas. - Razão assiste ao Município de Paraíso do Tocantins (1º apelante) quanto à insurgência de exorbitância da multa cominatória, que deve ser adequada ao entendimento desta Corte de Justiça. - Recurso de apelação parcialmente provido, para reduzir a multa cominatória ao patamar de R$ 300,00 por dia, limitados a 30 dias. 
    CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - Os honorários advocatícios de sucumbência são indevidos quando o Estado é vencido em ação patrocinada pela Defensoria Pública que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence. Incidência da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. - Recurso da 2ª apelante improvido. 
    CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEVIDA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DA AUTORA EM SUBMETER-SE AO TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - É posicionamento assente que a Fazenda Pública goza de isenção de custas processuais, devendo apenas reembolsar, quando vencida, as que foram antecipadas pelo particular, caso não tenha se utilizado das benesses da justiça gratuita. - No caso dos autos, sendo a autora assistida pela Defensoria Pública Estadual, não cabe reembolso, uma vez que está demandando sob o manto da assistência judiciária gratuita. - No tocante ao prazo para cumprimento da decisão, verifica-se que o prazo fixado pelo Julgador Singular não se mostra exíguo, notadamente porque a situação de urgência em que se encontra a autora, necessitando da avaliação do médico especialista para a proposição de novo tratamento adequado ao seu caso, a fim de tratar a enfermidade que a acomete, justifica a brevidade assinalada na instância singela. - Recurso do 3º apelante provido em parte, para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas e taxa judiciária.”
    Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, contrariedade ao art. 196 da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “sanando-se a violação ao art. 196 da CF, por se tratar de norma programática, não sendo auto aplicável. Logo, deve ser reconhecido que esta municipalidade recorrente é parte ilegítima desta ação”.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, no exame do RE nº 855.178/SE-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/15, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a orientação de ser solidária a responsabilidade dos entes federados no fornecimento de tratamento médico. Colhe-se a ementa do mencionado julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 
    Sobre o tema, ainda, anote-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2019. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PESSOAS HIPOSSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793) no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.193.032/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/11/2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 2. Agravo a que se nega provimento” (RE nº 892.590/RN-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 30/09/2016).
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ARTS. 5º, 6º, 199 E 200 DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 859.350/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 7/5/15).”
    “PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, ‘CAPUT’, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 716.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/5/13). 
    Tratando especificamente do tema em questão, anotem-se, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: RE nº 1.305.811/TO, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/02/2021; RE nº 1.305.745/TO, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/02/2021; e RE nº 1.283.496/TO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/09/2020.
    O acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente